Tribunal: TJSP
Processo: 1058496-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – DANOS PAGOS AO SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –– AÇÃO PROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000053731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1058496-
98.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Juíza prolatora: Flavia Poyares Miranda
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO
DANOS
PAGOS
AO
SEGURADO
EM
DECORRÊNCIA
DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
ENTRE
FALHA
E
DANOS
CARACTERIZADO

INDENIZAÇÃO DEVIDA
AÇÃO PROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36698
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos por variação de energia, indenizados pela
seguradora ao seu segurado.
A apelante aduz preliminares de cerceamento de
defesa ante a ausência de oitiva de testemunhas e realização de perícia para
verificar as condições dos aparelhos danificados no dia do sinistro, de
inépcia da petição, e falta de interesse de agir.
No mérito, afirma não estar comprovado o nexo causal
entre os danos e os fatos narrados na petição inicial, tampouco de que
tenha sido responsável pelos danos reclamados pela seguradora, sendo de
responsabilidade do consumidor a qualidade das instalações internas.
Alega, ainda, que os danos decorrentes de descargas atmosféricas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizam-se como de força maior, o que afasta sua responsabilidade
pela reparação do dano.
Prossegue afirmando que os danos materiais não foram
demonstrados, havendo apenas orçamentos unilaterais que nada
contribuem para o deslinde da questão.
Por fim, pretende o afastamento da sucumbência,
alegando que a seguradora deu causa ao ajuizamento da demanda.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente afasto a preliminar de cerceamento de
defesa, uma vez que os documentos juntados já são suficientes para o
julgamento da causa e a oitiva de testemunha não constitui prova adequada
para identificar as condições da rede elétrica interna do imóvel, tampouco
o estado dos equipamentos danificados pela variação de energia. O mesmo
se diga em relação à prova pericial, sendo impertinente ao caso, conforme
restará evidenciado.
Tampouco se há falar em inépcia da petição inicial,
porquanto devidamente instruída com documentos suficientes à elucidação
da controvérsia.
Frise-se, outrossim, não ser necessário que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016). Presente, portanto, o interesse de agir.
No mérito, a sentença não comporta censura.
Não há nenhuma dúvida de que a distribuidora de
energia, na qualidade de concessionária de serviço público, responde
objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no
artigo 37, § 6o, da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve fraude na emissão do laudo”.
Inviável, outrossim, o afastamento da responsabilidade
sob o argumento de força maior. Isso porque a descarga elétrica em razão
de fortes chuvas e raios atmosféricos configura fortuito interno, ou seja,
são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida
pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem
incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as
descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados
com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em
excludente de responsabilidade civil.
Na hipótese a seguradora anexou a apólice de seguro e
laudo técnico (fls. 22/25), que identificaram a causa, extensão e os valores
necessário para reparação dos danos causados pela variação de energia,
além de demonstrativo de pagamento do respectivo valor ao segurado (fl.
29), o que faz devida a indenização à seguradora, ante a sub-rogação
prevista no artigo 349 do Código Civil.
Portanto, os danos e seus respectivos valores foram
adequadamente constatados e avaliados por profissionais habilitados,
sendo que a concessionária, ao impugnar tal fato, o fez de modo genérico,
sem apontar nenhuma inconsistência ou dado concreto que sugerisse não
corresponderem à realidade, razão pela qual devem prevalecer.
Por derradeiro, a concessionária ingressou no feito e
ofereceu resistência à pretensão da seguradora, e isso é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejar sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e, com base no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários de
sucumbência para 15%.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30858
Apelação Cível no 1058496-98.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso COMPORTA INTEGRAL acolhimento.
Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13F31444
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13F32C83
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1058496-98.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.